Tribunal: TJDFT
Processo: 0703367-52.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA COMPRA DE VEÍCULO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. DESEMPREGO. OCORRÊNCIA DO SINISTRO APÓS PRAZO DE VIGÊNCIA DO SEGURO. INFORMAÇÃO CLARA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível de Brazlândia que julgou improcedente o seu pedido inicial de declaração de abusividade de cláusula contratual e de condenação da parte ré em R$ 2.400,00 de dano material (seguro) e R$ 5.000,0 de dano moral.
2. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente afirma que tem direito ao seguro (R$ 2.400,00) contratado no bojo do contrato de financiamento, pois ficou desempregada durante a vigência deste último contrato. Para tanto invoca diversas disposições do CDC e alega contradição da cláusula da vigência do seguro a qual deve ser interpretada a favor do consumidor.
3. A cédula de crédito foi no valor de R$ 33.990,00, a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.140,65, incluído o valor de seguro de R$ 600,00, cuja cobertura era de R$ 2.400,00 em caso de perda de renda por desemprego involuntário (ID 16198020/21), sinistro ocorrido ao autor em outubro de 2018.
4. Pois bem, a cláusula contratual em discussão é a da vigência do seguro que traz a seguinte disposição: “O seguro terá seu início a partir das 24h do início da data de concessão do financiamento e terminará com a liquidação do contrato de financiamento ou quando houver a quitação antecipada da dívida ou transferência dos direitos e obrigações ou refinanciamento, limitado ao prazo máximo da vigência do seguro que é de 24 (vinte e quatro) meses” (ID 16198021).
5. A leitura da referida cláusula não deixa dúvidas quanto ao período de vigência do seguro, pois disposto de forma clara e adequada que a duração é de 24 (vinte e quatro) meses a partir das 24h do dia que concedido o crédito, ou seja, de 24/03/2016 a 24/03/2018. Todavia o desemprego só ocorreu em outubro de 2018, momento posterior ao período da cobertura securitária.
6. Dessa forma, ainda que diante de relação consumerista, não houve, no presente caso, violação ao direito de informação, ou existência de contradição, ou abusividade da referida cláusula. Isso porque, a vigência da cobertura do seguro foi devidamente informada no momento da contratação, de forma clara, ostensiva e legível, em estrita conformidade com os arts. 6, III, 46, e 54, §§3o e 4o do CDC. Também não há se falar em contradição, pois não há mais de uma interpretação a ser obtida da cláusula, a não ser que a vigência do seguro é limitada a 24 meses (art.47, CDC). Tampouco há se falar em abusividade do valor do seguro, pois corresponde a menos de 2% do valor do crédito total, sem ofensa também ao arts.39, V e 51, IV, CDC.
7. Ademais, não há obrigatoriedade da cobertura securitária ter a mesma vigência do contrato do financiamento, basta para tanto informar o início e o fim da sua validade (art.760, CC).
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas e honorários advocatícios pela parte autora/recorrente, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade de tais verbas ficam suspensas em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.